Tribunal: CARF
Processo: 23034.008581/94-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.008581/94-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.264 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/08/1994
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ADMINISTRATIVA.
SÚMULA
CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A TERCEIROS.
FNDE.
BASE DE
CÁLCULO. CORRELAÇÃO ENTRE O PROCESSO EM QUE SE DISCUTE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
A TERCEIROS.
Havendo relação direta entre a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e daquelas devidas por lei a outras entidades e fundos
(terceiros), devem as decisões proferidas nos processos nos quais se discutem
as contribuições previdenciárias serem observadas no processo em que se
discute a obrigação devida ao FNDE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, exceto das matérias: participação em resultados, reembolso seguro de vida em grupo,
pagamento a autônomos desconsiderados como tais e bolsa de estudos; e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.008581/94-35
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.264 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008581/94-35

Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausentes os Conselheiros Martin da Silva Gesto e
Samis Antonio de Queiroz, este último substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli
Sorrentino.

Relatório
Trata-se de recurso interposto pela VALE S.A. contra decisão proferida pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Conforme consta das fls. 4 e 5, em 11/10/1994 o INSS enviou comunicação ao
FNDE para informar que a recorrente não integrou ao salário de contribuição, que também é
base de cálculo do salário-educação, as seguintes rubricas:
1 – Participação em resultados (DEBCAD 31.974.041-2);
2 – Verba material escolar (DEBCAD 31.974.042-0);
3 – Reembolso seguro vida em grupo (DEBCAD 31.974.054-4);
4 – desconsideração autônomos (DEBCAD 31.974.043-9);
5 – 1/3 férias (DEBCAD 31.974.034-0);
6 – verba representação (DEBCAD 31.974.040-4); e
7 – bolsa de estudo (DEBCAD 31.974.039-0).
Diante da informação, o FNDE constituiu crédito tributário a seu favor, dando
ciência do mesmo à recorrente (fls. 6 a 8).
A recorrente impugnou o lançamento (fls. 188 e seguintes) sob as seguintes
alegações:
1 – preliminarmente que as rubricas apontadas como base de cálculo do salário
educação foram todas objeto de defesa junto ao INSS, de forma que a cobrança efetuado pelo
FNDE é indevida, uma vez que somente após constituição definitiva tais rubricas poderiam se
constituir em base de cálculo para recolhimento do salário educação, devendo a cobrança ser
considerada indevida ou então, no mínimo, sobrestada até o transito em julgado das obrigações
discutidas no âmbito do INSS;
2- cerceamento do direito de defesa pelos mesmos motivos apostos no item 1;
3 – passa a discorrer sobre ofensa ao princípio da legalidade em relação à
cobrança das contribuições previdenciárias pelo INSS e consequentemente pelo FNDE, cuja base
de cálculo é a cobrança das mesmas rubricas discutidas junto ao INSS, e a discorrer sobre a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre cada uma das rubricas objeto do lançamento
pelo INSS;
4 – requer que o débito cobrado pelo FNDE seja considerado insubsistente.
Às fls. 340 consta comunicação do FNDE no sentido de ter sido indeferida a
defesa contra a notificação de débito no 040/95 com base no Parecer 22/94, cuja cópia está às fls.
341 e seguintes. Referido Parecer trata da constitucionalidade/legalidade da cobrança do salário-
educação e sua base de cálculo, discorrendo sobre o conceito de remuneração e as rubricas que o
integram.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.264 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008581/94-35

Às fls. 358 e seguintes a recorrente apresenta recurso contra o indeferimento da
impugnação, sob o argumento que sua defesa foi totalmente ignorada, sendo a decisão recorrida
nula por completa ausência de fundamentação; que o Parecer 22/94 (que serviu como
fundamento para o indeferimento da impugnação) é genérico e não versou sobre o caso
específico; passa a seguir a discorrer sobre os pontos apresentados quando da primeira defesa,
requerendo novamente o sobrestamento da decisão que se discute até o trânsito em julgado dos
recursos apresentados junto ao INSS.
Às fls. 410 e seguintes a Procuradoria Geral do FNDE, em 4/9/1995, analisou o
recurso e concluiu assistir razão à recorrente quanto ao sobrestamento do julgamento até decisão
final a respeito das impugnações das rubricas apresentadas junto ao INSS.
Às fls. 438 o MEC acusa o recebimento de cópias dos julgamento dos recurso
impetrados pela recorrente junto ao INSS, devolvendo os respectivos processos ao FNDE.
Às fls. 506 o FNDE infere que os documentos apensados aos autos não se
refeririam ao presente processo e fez correções nos valores cobrados relativos às competências
janeiro e fevereiro/94.
Às fls. 510/511 (e 515/516) a Procuradoria do FNDE solicita informações
cadastrais a fim de verificar se os resultados dos recursos juntados aos autos guardam relação
com o débito discutido no presente processos.
Em resposta, a Procuradoria Especializada do INSS informa que (fls. 518) todos
os débitos estão na situação “suspensão da exigibilidade com depósito”, exceto aquele relativo
ao Reembolso seguro vida em grupo (DEBCAD 31.974.054-4), para o qual já houve extinção da
ação.
Às fls. 522 a Procuradoria do FNDE devolve os autos à Coordenação-Geral de
Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção – CGACI para que se aguarde a decisão final sobre as
matérias discutidas.
Às fls. 531 consta que o Processo foi transferidos para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, tendo em vista o art. 4o da Lei no 11.457, de 2007.
Às fls. 540 a RFB insta o FNDE a se pronunciar sobre o número da notificação
válida, que informou ser válida a NRD 040/94. Foram então solicitadas novamente informações
sobre os débitos lançados que se encontravam em discussão administrativa (fls. 546).
A partir das fls. 546 foram juntados aos autos os processos em que se discutiram a
cobrança das contribuições previdenciárias, que são também a base de cálculo para a cobrança
do salário educação, sendo possível a partir daí a análise do recurso apresentado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.264 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008581/94-35

Conforme relatado, o julgamento do presente processo foi sobrestado até que
fosse proferida decisão que dos recursos apresentados junto ao INSS sobre as mesmas matérias.
A partir das fls. 358 e seguintes a recorrente apresenta recurso contra o
indeferimento da impugnação, alegando preliminarmente que sua defesa foi totalmente ignorada,
sendo a decisão recorrida nula por completa ausência de fundamentação; que o Parecer 22/94
(que trata da constitucionalidade/legalidade da cobrança do salário-educação e sua base de
cálculo, discorrendo sobre o conceito de remuneração e as rubricas que o integram - cópia à fl.
341) é genérico e não versou sobre o seu caso específico.
Quanto à nulidade invocada, não assiste razão à recorrente. O referido Parecer de
fato é genérico, porém trata de todas as questões relativas ao salário-educação, com o devido
fundamento legal. Ademais, convém registrar que tanto na impugnação quanto no recurso a
recorrente não questiona em momento algum a cobrança do salário-educação, mas tão somente
sua base de cálculo, cujas rubricas que a compuseram encontravam-se em discussão no âmbito
do INSS, e sobre as quais assim se posicionou o FNDE (fls. 411):
8. Não obstante o salário-educação agora encontrar-se previsto no art. 218, 5o, da
Constituição Federal de 1988, sua incidência ainda recai sobre a alíquota do salário de
contribuição, cuja competência para fiscalização é do INSS, conforme prevê o art. 33 da
Lei n 8.212, da 24.07.91.
9. Assim sendo, assiste razão ao recorrente em sua primeira preliminar, pois qualquer
êxito que seja logrado na defesa apresentada àquele Instituto, referirá montante a ser
recolhido a título de salário-educação.
10. Por tal motivo, deverá o presente procedimento ser sobrestado até decisão final
daquela autarquia, ...
...
12. Ante as razoes expostas, posiciono-me que seja tomada a seguinte providencia
preliminar:
a) sobrestamento do feito, devolvendo-o à Divisão de Arrecadação a Cobrança - DARC,
para que aquela Divisão solicite informações ao Instituto Nacional do Seguro Social
quanto ao deslinde da defesa apresentada àquela autarquia, e, caso o respectivo processo
ainda se encontre pendente, que se aguarde decisão final daquele Instituto.
Compulsando os autos, noto que foram anexados os respectivos processos
administrativos relativos a cada uma das rubricas, exceto Reembolso seguro vida em grupo
(DEBCAD 31.974.054-4), cujas decisões devem ser observadas neste Processo. Reproduzo
então as respectivas decisões:
1 – Participação em resultados (DEBCAD 31.974.041-2) – cópia integral do
processo a partir da fls. 893. Às fls. 974 e seguintes é possível perceber que se trata do DEBCAD
em questão, tendo concluído o Conselho de Recursos Fiscais da Previdência Social por dar
provimento ao recurso (fls. 977). Em razão de haver posicionamento divergente sobre a matéria
(Parecer PGC 13/93 – fls. 985 e seguintes – decisão favorável ao INSS), foi interposto recurso
especial (avocatória) ao presidente do CRPS (fl. 999 a 1002). A matéria foi decidida
conclusivamente em âmbito administrativo pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, que reformou o Acórdão, restabelecendo a cobrança dos débitos em questão (fls. 1019).
Quando da execução, a recorrente ofereceu embargos (fls. 1050 e seguintes) nos
quais o juiz se pronunciou sobre a matéria objeto da discussão. Nos termos termos da Súmula
CARF no 1:
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.264 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008581/94-35

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Dessa forma, a discussão judicial importa renúncia à esfera administrativa,
devendo-se considerar definitiva, na esfera administrativa, a discussão em epígrafe, cabendo ao
setor competente, observar a decisão final na ação judicial.
Isso posto, não conheço dessa matéria.
2 – Verba material escolar (DEBCAD 31.974.042-0) – cópia integral do processo
a partir da fl. 1110, onde é possível perceber que se trata do DEBCAD em questão, tendo
concluído o Conselho de Recursos Fiscais da Previdência Social por negar provimento ao
recurso (fls. 1185 a 1187 e 1190/1191); ); não constam dos autos que houve propositura de ação
judicial em relação a essa matéria, de forma que essa rubrica deve ser mantida na base de cálculo
do salário educação.
3 – Reembolso seguro de vida em grupo (DEBCAD 31.974.054-4) – Em relação a
esse lançamento, a informação constante dos autos é que “Esclareça-se que não se logrou êxito
na localização do processo no 31.974.054-4, razão pela qual juntaram-se telas do sistema SICOB
e DIVIDA às fls. 1334/1336, nas quais se verifica que o respectivo débito encontra-se EM
COBRANÇA PELA PROCURADORIA na fase 915 (EXTINÇÃO DA AÇÃO/CRÉDITO)”.
Além disso, consta às fls. 523/524:
Notificado o INSS, este informou por meio do ofício de fls. 224, além do n° das
NFLD's (DEBCAD) objeto da IF em causa, que a exigibilidade está suspensa com
depósito, exceto a de n ° 31.974.054-4 cuja ação foi extinta.
...
Além do mais, com a extinção da ação relativa a uma NFLD parece implicar na sua
exclusão da cobrança em apreço, o que não foi cogitado pelo órgão arrecadatório.
À fl. 547 há a seguinte informação, datada de 19/6/2012:
Conforme solicitado segue em anexo tela do sistema PLENUS informando que o
crédito de no 31.974.054-4 encontra-se EXTINTO.
Diante dessas informações, conclui-se que a matéria também foi submetida ao
judiciário, de forma que não será conhecida nos termos da Súmula Carf no 1.
4 – pagamento a autônomos desconsiderados como tais (DEBCAD 31.974.043-9)
- cópia integral do processo a partir da fls. 1206, a partir da qual é possível perceber que se trata
do DEBCAD em questão, tendo concluído o Conselho de Recursos Fiscais da Previdência Social
por dar provimento parcial ao recurso, para excluir do débito os valores relativos ao trabalhador
que prestou serviços de informática (fls. 1287); em cumprimento ao acórdão, foi retificado o
débito conforme fls. 1293 e seguintes. Entretanto, houve propositura de ação judicial sobre a
matéria (fls. 1311, 1313 e seguintes) de forma que não conheço da mesma por concomitância,
nos termos da Súmula CARF no 1.
5 – 1/3 férias – gratificação de férias (DEBCAD 31.974.034-0) – cópia integral do
processo a partir da fls. 567. À fls. 588 e seguintes é possível perceber que se trata do DEBCAD
em questão, tendo concluído o Conselho de Recursos Fiscais da Previdência Social por negar
provimento ao recurso (fls. 628/629); não constam dos autos que houve propositura de ação
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.264 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008581/94-35

judicial em relação a essa matéria, motivo pelo qual essa rubrica deve ser mantida na base de
cálculo do salário educação.
6 – verba representação (DEBCAD 31.974.040-4) – cópia integral do processo a
partir da fls. 791. Às fls. e seguintes é possível perceber que se trata do DEBCAD em questão,
tendo concluído o Conselho de Recursos Fiscais da Previdência Social por negar provimento ao
recurso (fls. 876/877); não constam dos autos que houve propositura de ação judicial em relação
a essa matéria, motivo pelo qual essa rubrica deve ser mantida na base de cálculo do salário
educação.
7 – bolsa de estudos (DEBCAD 31.974.039-0) – cópia integral do processo a
partir da fls. 643. Às fls. 720 e seguintes é possível perceber que se trata do DEBCAD em
questão, tendo concluído o Conselho de Recursos Fiscais da Previdência Social, por voto
divergente, por negar provimento ao recurso (fls. 723 a 726). A partir das cópias juntadas às fls.
737 e seguintes nota-se que a recorrente levou a discussão à esfera judicial (fls. 745, 749, 767 a
776; 787), de forma que não conheço dessa matéria por concomitância, nos termos da Súmula
CARF no 1.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias
Participação em resultados; Reembolso seguro de vida em grupo; pagamento a autônomos
desconsiderados como tais; bolsa de estudos; e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1350
DF CARF MF
Original